Tribunal: STJ
Processo: 5819202-50.2023.8.09.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737793 - GO (2024/0333438-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: A M DE S
AGRAVANTE
: L R DE F S
ADVOGADO
: LÁUDIA DE FREITAS MILITÃO - GO022155
AGRAVADO
: C DE C DE L A DO V DO P L
ADVOGADO
: CAIO HENRIQUE PEREIRA OLIVEIRA - GO049772
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 932, III, DO
CPC. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA
HIPOTECÁRIA. RENÚNCIA À PROTEÇÃO LEGAL. SÚMULAS 7 E
518 DO STJ E 282 E 284 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA E
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
que não conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento
de que as razões recursais não infirmaram de forma específica os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem,
nos termos do art. 932, III, do CPC.
2.O objetivo recursal é decidir se (i) a decisão monocrática incorreu
em error in judicando ao não reconhecer a violação de dispositivos
infraconstitucionais; (ii) houve cerceamento de defesa e violação ao
contraditório e à ampla defesa; (iii) a aplicação das Súmulas 7 e 518
do STJ e das Súmulas 282 e 284 do STF foi adequada ao caso
concreto.
3.A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a alegações genéricas,
atrai a aplicação do art. 932, III, do CPC, bem como da Súmula 182
do STJ, que impede o conhecimento de agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4.A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei 8.009/90,
não é oponível em casos de garantia hipotecária, configurando
Documento eletrônico VDA51406899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f95d9078-4739-478d-a443-4c825bca84ea

renúncia à proteção legal, especialmente quando a dívida foi
contraída em benefício da entidade familiar, conforme entendimento
consolidado desta Corte Tema repetitivo 1.261 STJ.
5.Não há cerceamento de defesa ou violação ao contraditório e à
ampla defesa quando a decisão monocrática e os acórdãos recorridos
enfrentam de forma clara e objetiva todas as questões relevantes para
o deslinde da controvérsia, observando os princípios processuais
aplicáveis.
6.A aplicação das Súmulas 7 e 518 do STJ e das Súmulas 282 e 284
do STF foi devidamente fundamentada, considerando que a
controvérsia envolve análise de elementos probatórios e deficiência na
fundamentação do recurso especial, o que impede o reexame de
provas e a apreciação de argumentos genéricos.
7.Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51406899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f95d9078-4739-478d-a443-4c825bca84ea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737793 - GO (2024/0333438-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: A M DE S
AGRAVANTE
: L R DE F S
ADVOGADO
: LÁUDIA DE FREITAS MILITÃO - GO022155
AGRAVADO
: C DE C DE L A DO V DO P L
ADVOGADO
: CAIO HENRIQUE PEREIRA OLIVEIRA - GO049772
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 932, III, DO
CPC. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA
HIPOTECÁRIA. RENÚNCIA À PROTEÇÃO LEGAL. SÚMULAS 7 E
518 DO STJ E 282 E 284 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA E
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
que não conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento
de que as razões recursais não infirmaram de forma específica os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem,
nos termos do art. 932, III, do CPC.
2.O objetivo recursal é decidir se (i) a decisão monocrática incorreu
em error in judicando ao não reconhecer a violação de dispositivos
infraconstitucionais; (ii) houve cerceamento de defesa e violação ao
contraditório e à ampla defesa; (iii) a aplicação das Súmulas 7 e 518
do STJ e das Súmulas 282 e 284 do STF foi adequada ao caso
concreto.
3.A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a alegações genéricas,
atrai a aplicação do art. 932, III, do CPC, bem como da Súmula 182
do STJ, que impede o conhecimento de agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4.A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei 8.009/90,
não é oponível em casos de garantia hipotecária, configurando
Documento eletrônico VDA51160651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:56:22
Código de Controle do Documento: f9ca43af-1423-40af-bf4c-7f5db4a3f3e1

renúncia à proteção legal, especialmente quando a dívida foi
contraída em benefício da entidade familiar, conforme entendimento
consolidado desta Corte Tema repetitivo 1.261 STJ.
5.Não há cerceamento de defesa ou violação ao contraditório e à
ampla defesa quando a decisão monocrática e os acórdãos recorridos
enfrentam de forma clara e objetiva todas as questões relevantes para
o deslinde da controvérsia, observando os princípios processuais
aplicáveis.
6.A aplicação das Súmulas 7 e 518 do STJ e das Súmulas 282 e 284
do STF foi devidamente fundamentada, considerando que a
controvérsia envolve análise de elementos probatórios e deficiência na
fundamentação do recurso especial, o que impede o reexame de
provas e a apreciação de argumentos genéricos.
7.Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por A M S e L R de F S (A M S e L R
de F S), contra decisão monocrática de minha relatoria que decidiu pelo não
conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do art. 932, III, do Código de
Processo Civil, assim ementada.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO QUE NÃO INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O APELO NOBRE NA ORIGEM.
INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO NCPC. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.(e-STJ. fls. 413-415).

Nas razões do recurso, A M S e L R de F S apontaram: (1) que a decisão
monocrática não analisou adequadamente os fundamentos do recurso especial, os
quais se baseiam exclusivamente em violação de legislação infraconstitucional, como
os arts. 1o, 5o e 6o da Lei 8.009/90, além de dispositivos do Código de Processo Civil e
do Código Civil; (2) que a decisão recorrida incorreu em error in judicando ao não
reconhecer a impenhorabilidade do bem de família e ao não resguardar a meação da
cônjuge/meeira; (3) que houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à
ampla defesa, em razão da ausência de análise de todos os argumentos apresentados
no recurso especial; (4) que a decisão monocrática aplicou de forma equivocada as
Súmulas 7 e 518 do STJ, bem como as Súmulas 282 e 284 do STF, uma vez que o
recurso especial não se baseia em reexame de provas, mas em revaloração jurídica
dos fatos.
Não houve apresentação de contraminuta (e-STJ fls. 434).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51160651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:56:22
Código de Controle do Documento: f9ca43af-1423-40af-bf4c-7f5db4a3f3e1

De acordo com a moldura fática dos autos, na origem o caso cuida de uma
ação de execução de título extrajudicial proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão do Vale do Paranaíba Ltda. contra A M S e L R de F S.
O objeto da controvérsia é a penhora de um imóvel registrado como bem de
família, oferecido como garantia hipotecária em contrato bancário.
O juízo de primeira instância rejeitou a alegação de impenhorabilidade do
imóvel, sob o fundamento de que a garantia hipotecária configura renúncia à proteção
legal prevista na Lei 8.009/90.
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a decisão, destacando
que a impenhorabilidade não é oponível em casos de garantia hipotecária e que a
dívida foi contraída em benefício da entidade familiar.
Inconformados, A M S e L R de F S interpuseram recurso especial, alegando
violação de dispositivos legais e cerceamento de defesa.
Contudo, o recurso foi inadmitido na origem, com base na incidência das
Súmulas 7 e 518 do STJ e das Súmulas 282 e 284 do STF, além da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
A decisão monocrática de minha relatoria no STJ não conheceu do agravo
em recurso especial, reiterando os fundamentos da inadmissão.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial.
O objetivo recursal é decidir se (i) a decisão monocrática incorreu em error
in judicando ao não reconhecer a violação de dispositivos infraconstitucionais; (ii)
houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) a
aplicação das Súmulas 7 e 518 do STJ e das Súmulas 282 e 284 do STF foi adequada
ao caso concreto
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.
A decisão monocrática (e-STJ de fls. 413-415) foi clara ao apontar que o
agravo em recurso especial não infirmou de forma específica os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
Conforme destacado, o Tribunal estadual inadmitiu o recurso especial com
base em três fundamentos principais: (i) não cabimento de recurso especial contra
violação de dispositivos constitucionais; (ii) incidência das Súmulas no 7 e 518 do STJ;
e (iii) aplicação das Súmulas no 282 e 284 do STF.
A decisão monocrática ressaltou que os recorrentes limitaram-se a
impugnações genéricas, sem refutar de forma arrazoada os óbices apresentados.
Documento eletrônico VDA51160651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:56:22
Código de Controle do Documento: f9ca43af-1423-40af-bf4c-7f5db4a3f3e1

Nesse sentido, afirmou-se que:
(...)observa-se, da leitura das razões recursais, que o inconformismo
não se dirigiu de forma específica contra os fundamentos da decisão
agravada, pois A M DE S e outra não infirmaram seus esteios, na
medida em que não refutou de forma arrazoada o óbice pelo não
cabimento de recurso especial contra violação de dispositivos
constitucionais” (e-STJ.fl. 414).
Assim, a decisão monocrática aplicou corretamente o art. 932, III, do CPC,
que determina o não conhecimento de recurso que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão recorrida.
Nesse sentido.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO
RECURSO
ESPECIAL
(SÚMULA
7/STJ).
VERIFICAÇÃO.
OCORRÊNCIA . INADMISSIBILIDADE. IDÔNEA APLICAÇÃO DA
SÚMULA 182/STJ. I.CASO EM EXAME 1 . Agravo regimental
interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial com base
na Súmula 7/STJ. A parte agravante deixou de impugnar
especificamente o fundamento da inadmissão, limitando-se a
alegações genéricas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em
discussão consiste em determinar se a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial impede o conhecimento do agravo regimental. III. RAZÕES
DE DECIDIR 3. A decisão agravada se fundamenta na Súmula 7/STJ,
que impede o reexame de matéria fático-probatória em recurso
especial . 4. Nos termos do art. 932, III, do CPC, e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, o agravante tem o ônus de impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena
de não conhecimento do agravo . 5. A falta de impugnação específica
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial acarreta
a incidência da Súmula 182/STJ, que dispõe sobre a inviabilidade do
agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
recorrida.IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. O agravo regimental interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial deve impugnar especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento
do recurso, conforme estabelece a Súmula 182/STJ.Dispositivos
relevantes citados: CPC/2015, art . 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp
n. 1 .862.637/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador
Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe 24 .2.2022; STJ, AgRg no
REsp n. 1.486 .448/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 1o.2 .2022. (STJ - AgRg no AREsp: 2030508 SP 2021
/0393727-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de
Julgamento:
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
10/09/2024
DJe
)
13/09/2024

Documento eletrônico VDA51160651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:56:22
Código de Controle do Documento: f9ca43af-1423-40af-bf4c-7f5db4a3f3e1

Quanto à alegação de error in judicando em relação à impenhorabilidade do
bem de família e à meação da cônjuge/meeira, o acórdão recorrido foi categórico ao
afirmar que o imóvel objeto da controvérsia foi oferecido como garantia hipotecária em
contrato bancário, configurando renúncia à proteção da Lei 8.009/90.
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em decisão amplamente
fundamentada, destacou que “a impenhorabilidade do bem de família não é oponível
para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real
hipotecária pelo casal ou entidade familiar” (e-STJ.fl. 119).
Além disso, o acórdão ressaltou que a dívida foi contraída em benefício da
entidade familiar, afastando qualquer possibilidade de aplicação da impenhorabilidade.
No que tange à meação da cônjuge/meeira, o Tribunal estadual consignou
que a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, sendo, portanto, inviável sua
análise em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância em
consonancia com a jurisprudência pacífica desta corte assim ementada (e-STJ.fl. 121).
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O
TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO
JUÍZO NATURAL . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA
83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se
que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento
do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da
impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada
pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela
instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao
duplo grau de jurisdição . Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se
nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020
/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
02/09/2024
)
13/09/2024

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa e violação ao
contraditório e à ampla defesa, não há qualquer elemento nos autos que corrobore tal
assertiva.
A decisão monocrática e os acórdãos recorridos enfrentaram de forma clara
e objetiva todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, observando
os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA51160651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:56:22
Código de Controle do Documento: f9ca43af-1423-40af-bf4c-7f5db4a3f3e1

O acórdão dos embargos de declaração, por exemplo, foi enfático ao afirmar
que: os embargos declaratórios restringem-se às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, não se prestando para rediscutir matérias debatidas e analisadas,
cuja decisão desfavorece a parte embargante (e-STJ.fl. 211).
Ademais, destacou que: não há qualquer omissão a ser sanada no acórdão
embargado, uma vez que a matéria submetida a julgamento foi analisada em sua
plenitude. (e-STJ.fl. 214).
Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao
contraditório.
Por fim, a aplicação das Súmulas 7 e 518 do STJ, bem como das Súmulas
282 e 284 do STF, foi devidamente fundamentada e encontra respaldo na
jurisprudência consolidada desta Corte.
A decisão monocrática destacou que a controvérsia envolve a análise de
elementos probatórios, como a configuração da garantia hipotecária e o benefício da
dívida à entidade familiar, o que atrai a incidência da Súmula no 7 do STJ, que veda o
reexame de provas em sede de recurso especial.
A propósito.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OFENSA AO ART . 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA .
JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE RELATIVA. SÚMULA 83
/STJ. PENHORA REGULAR . EXCESSO NÃO VERIFICADO.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO .
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez
que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia . É indevido conjecturar-se a existência
de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque
decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. "Embora
deva a execução ser processada do modo menos gravoso ao devedor,
ela há de realizar-se no interesse do credor, que busca, pela penhora,
a satisfação da dívida inadimplida" (AgInt no AREsp 956.931/SP,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
) . 3. A alteração das premissas
21/3/2017
10/4/2017
fáticas adotadas no acórdão recorrido, no sentido de que a penhora
seria irregular e haveria excesso, demandaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial. 4.
Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2366469 SP 2023
/0162865-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
20/11/2023
)
23/11/2023
Além disso, a aplicação das Súmulas no 282 e 284 do STF foi justificada
pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida e pela
deficiência na fundamentação do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51160651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:56:22
Código de Controle do Documento: f9ca43af-1423-40af-bf4c-7f5db4a3f3e1

Nesse sentido, a decisão monocrática citou precedente desta Corte, no qual
se afirmou que:
(...)o agravo em recurso especial que objetiva conferir trânsito ao
recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo
de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos
utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, ônus do
qual não se desincumbiu a parte insurgente(...) (e-STJ.fl. 414).
Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente o óbice anteriormente mencionado, e nada trazido neste agravo
interno é capaz de contrariar tal entendimento.
Conforme já decidiu o STJ:

[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
- sem destaque no original)
26/11/2008

No mesmo sentido, seguem os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO
CPC/2015.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85,
§ 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.
2. Consoante o entendimento da Segunda Seção do STJ, nas
hipóteses de não conhecimento ou de improvimento dos recursos
interpostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, é cabível
o arbitramento dos honorários advocatícios recursais, ante a incidência
da norma do art. 85, § 11, do referido diploma processual.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.620.321/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j.
,
30/3/2020
DJe
)
6/4/2020

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Documento eletrônico VDA51160651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:56:22
Código de Controle do Documento: f9ca43af-1423-40af-bf4c-7f5db4a3f3e1

JUROS REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA.
[...]
4. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil/2015, do artigo 259 do Regimento Interno do STJ e da
Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
5. Tese mencionada no agravo interno, mas não ventilada no recurso
especial, não merece conhecimento por configurar inovação
argumentativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.643.618
/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j.
, DJe
)
23/3/2020
26/3/2020

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015.
[...]
3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não
infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada,
atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.578.985/BA, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j.
, DJe
)
23/3/2020
26/3/2020
Por isso, porque não foram impugnados todos os fundamentos da
inadmissibilidade do apelo nobre, deve ser mantida a decisão agravada já que não é
admissível a impugnação de seus fundamentos somente no âmbito do agravo interno,
em virtude da preclusão.
Nessas condições, pelo meu voto,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51160651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:56:22
Código de Controle do Documento: f9ca43af-1423-40af-bf4c-7f5db4a3f3e1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.737.793 / GO
Número Registro: 2024/0333438-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
56504439420218090020 581920250 58192025020238090020
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A M DE S
AGRAVANTE : L R DE F S
ADVOGADO : LÁUDIA DE FREITAS MILITÃO - GO022155
AGRAVADO
: C DE C DE L A DO V DO P L
ADVOGADO : CAIO HENRIQUE PEREIRA OLIVEIRA - GO049772
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A M DE S
AGRAVANTE : L R DE F S
ADVOGADO : LÁUDIA DE FREITAS MILITÃO - GO022155
AGRAVADO
: C DE C DE L A DO V DO P L
ADVOGADO : CAIO HENRIQUE PEREIRA OLIVEIRA - GO049772
Documento eletrônico VDA51385340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:52
Código de Controle do Documento: 1ba27670-c5b7-49fd-9e3b-77018584c484

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:52
Código de Controle do Documento: 1ba27670-c5b7-49fd-9e3b-77018584c484